Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DE SUA RESIDÊNCIA. SERVIDOR CEDIDO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) condenar o Distrito Federal a implementar, no contracheque do autor, o valor referente à Gratificação de Movimentação – GMOV; b) pagar os valores retroativos devidos, durante o labor no HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - HCB, correspondentes apenas ao quinquênio anterior à data de propositura da ação e aquelas parcelas que se venceram no curso da lide, até a efetiva implementação”. Alega o recorrente que o servidor não atua em unidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas em instituição de caráter privado, não fazendo jus ao recebimento da gratificação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49740366), sem custas e preparo devido à isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 49740369).
3. A Lei Distrital no 318/1992 instituiu, em seu artigo 2o, § 3o, inciso I, a Gratificação de Movimentação para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual “de 10% para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem”.
4. Originariamente endereçada aos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde, a GMOV também foi outorgada aos integrantes da Carreira Médica (Lei 2.585/2000, art. 6o, § 1o, I).
5. Neste contexto, para que possam perceber a GMOV, os integrantes das aludidas carreiras devem, necessariamente, laborar em unidades de saúde situadas em regiões administrativas diversas daquelas em que residem. Esse é o único requisito reclamado pela Lei Distrital 318/1992.
6. No caso, o autor exerce o cargo de médico cirurgião pediátrico no Hospital da Criança de Brasília, que de acordo Decreto Distrital 37.515/16, é gerido por Organização Social, cujo contrato de gestão é de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Conforme descrito na sentença impugnada “o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) é um hospital público gerido pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe) que integra a rede da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) como uma unidade de atendimento terciário (média e alta complexidade). Atende, exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), diversas especialidades pediátricas”.
7. Não há que se falar, desta forma, que o servidor não atua em unidade de saúde situada em Região Administrativa diversa da que reside, porquanto trata-se de unidade vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A interpretação realizada pelo recorrente impõe restrição de incidência da gratificação onde a legislação não o fez, o que não se mostra possível.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.